Tribunal: TJSP
Processo: 2081228-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081228-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é agravado MARCO ANTONIO PILAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081228-65.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36871
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081228-65.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
AGRAVADO: MARCO ANTONIO PILAN

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que
determinou o recolhimento das custas para expedição de carta
citatória pela Fazenda Pública - Ofensa ao art. 39 da Lei 6.830/80
e art. 91 do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA em face de MARCO ANTONIO
PILAN, insurgindo-se contra a decisão de fls. 36/37 dos autos principais,
proferida pelo MM. Juíza Gabriela da Conceição Rodrigues, que
determinou o recolhimento das despesas de citação postal sob pena de
extinção.
Sustenta o agravante que a Fazenda Pública é isenta
do recolhimento de custas e emolumentos, o que inclui a taxa de citação
postal, conforme art. 39 da LEF e art. 91 do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081228-65.2020.8.26.0000
3
Com efeito, as custas de citação postal encontram-se
abrangidas pelo conceito de custas processuais, não se confundindo com
despesas processuais, de sorte que, considerando-se que o artigo 39 da
Lei no 6.830/80 dispõe que “a Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento de custas e emolumentos” e que “a prática dos atos judiciais
de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito”, não se
faz necessário o recolhimento prévio das custas a ela concernentes.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
de que “o valor devido a título de gasto com carta citatória está incluso
no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda Pública
é isenta” (REsp 501.179/RS).
Ademais, por intermédio de um recurso repetitivo, o STJ
reconheceu ser inexigível o prévio pagamento das despesas postais pela
Fazenda Pública, consoante ementa que segue:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS
NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP 1.144.687/RS. 1. A
Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP
(Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp
1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010)
ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C
do CPC, pacificou o entendimento no sentido de que,
a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, está
dispensada do recolhimento antecipado das custas
para a realização do ato citatório, as quais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081228-65.2020.8.26.0000
4
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts.
27 e 39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental não
provido”.
(AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 26/11/2014).
Além disso, nos termos do parágrafo único do artigo 39
de LEF e do artigo 91 do CPC, a Fazenda Pública só responderá pelos atos
processuais quando vencida, o que até a presente fase processual não se
verificou no caso em tela.
Dessa forma, a citação deve ser determinada
independentemente do recolhimento das custas pela Municipalidade.
Face ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)